Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João da Silva Batista, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT.
Expõe-se que o paciente cometeu em tese, o delito tipificado no art. 121, caput ̧ c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido em 10 de janeiro de 2020, dentro da Fazenda Nova Guaporé, de propriedade de um consórcio de empresas.
Relata que o gerente e os empregados da Fazenda Nova Guaporé, lavraram vários boletins de ocorrências, pois a vítima Willian Leite dos Santos, seu suposto empregador Osmar e outros funcionários, teriam por diversas vezes tentando invadir a área onde ocorreu o crime, área está protegida por um interdito proibitório, expedido pela autoridade judiciária da Comarca de Comodoro.
Expõe que em 30/11/2019, Osmar levou a Polícia Civil ao local, fato que resultou na lavratura de boletim de ocorrência e reclamação ao Ministério Público, visto que ocorreu em tese, a “advocacia administrativa” por parte dos citados.
Aduz que o exército esteve no local um dia antes do delito acontecer e constatou que a Fazenda Nova Guaporé detinha um “interdito proibitório”, verificando que Osmar não tinha razão em seus reclamos, aproveitando, acompanhou a retirada dos gados de Osmar da área invadida, evitando qualquer discussão entre as partes.
Relata que a posse da Fazenda foi arrematada em 31/01/2018 e mantem sua posse de forma pacifica e ordeira, tendo feito vários acordos para evitar conflitos agrários.
Sustenta que Osmar no dia 10/01/2020, invadiu a área, com um trator e quatro funcionários, os quais são testemunhas, e determinou que retirasse os porcos do chiqueiro, pois iria destruí-lo, o que ocasionou uma discussão entre Osmar e Valentin.
Relata que decorrente da discussão, Valentin servindo-se de um revólver calibre 38, atirou em Osmar, que veio a óbito no local. Sendo a arma de fogo apreendida, conforme consta no auto de apreensão.
Sustenta que durante a confusão e temendo por sua vida, o paciente atirou sem rumo, e sem intenção de matar, acertou a suposta vítima Willian Leite dos Santos. Alega ainda, que o paciente e o outro envolvido ficaram aguardando a chegada da polícia na sede da Fazenda Nova Guaporé, para se entregarem.
Relata que em depoimento na delegacia, o policial civil constatou que o paciente havia atirado sem a intenção de ceivar a vida da suposta vítima, sendo confirmado as afirmações pelas testemunhas.
Sustenta que a custódia preventiva foi motivada em fundamentação genérica e desvinculada, visto que o juízo a quo baseou-se em fatos abstratos e considerou pressupostos alheios aos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e contrariou o art. 315 do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Aduz que o paciente sempre esteve presente, desde o primeiro momento do crime, sendo que a ordem pública e a ordem econômica em momento algum estiveram comprometidas.
Relata que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário, diante da ausência dos requisitos previstos do art. 312 do CPP, bem como por estarem presentes vícios na fundamentação da decisão segregatória, confirmando, no mérito, a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 36090962/36090988).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 36599452). Informações juntadas (Id. 36758493).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João da Silva Batista, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressai da decisão que decretou a custodia cautelar que, a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva, em tese, cometida pelo paciente, vejamos:
“(...) Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, visto que, conforme narrado pelos policiais militares estes se deslocaram à fazenda Areia Branca para verificar notícia de conflito armado, ao chegarem no local encontraram o proprietário da fazenda Areia Branca (vítima Osmar) que estava de bruços próximo a uma árvore em óbito, a vítima Willian, a qual fora alvejado no braço, havia se deslocado de barco para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Após, desloucaram para a sede da fazenda Nova Guaporé a fim de localizar os suspeitos e, ao chegarem no local, os suspeitos João e Valentin estavam sentados tranquilos, os quais foram questionados os suspeitos afirmaram serem os autores do homicídio consumado e tentado e que a arma calibre .38 estava enrolada em uma camisa no local e a arma calibre .22 fora arremessada no rio onde estão construindo uma ponte. (...)”
Concernente ao elemento justificador para a decretação da custódia cautelar, verifica-se que o juízo a quo, em informações apresentadas aos autos, alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública.
“(...) Suficientemente demonstrados os indícios da materialidade e autoria delitiva, nada obstante a irresignação defensiva, o decreto preventivo alicerçou-se em um dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, conforme restou fundamentado na decisão constritiva.
É de bom alvitre realçar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção provisória dos acusados no cárcere.
Não há que se aventar em afronta ao ius libertatis, pois clarividente os requisitos legais necessários à manutenção da constrição cautelar, consistente na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. (...)
A base fática sobre a qual rendeu ensejo à decretação da prisão provisória do indiciado — sob o pretexto de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal—, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos das vítimas, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.